Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OFERTA EM APLICATIVO ELETRÔNICO (OLX). ATUAÇÃO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR DOLO. DESACOLHIMENTO. DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO VENDEDOR. TRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.

1. Na presente hipótese o adquirente de automóvel anunciado em aplicativo eletrônico de vendas (OLX) pretende que seja provida a apelação com o intuito de reformar a sentença que desconstituiu o negócio jurídico de compra e venda de automóvel celebrado entre as partes.

2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.

4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.

5. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. Com efeito, o plano da existência é informado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.

6. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 6.1. Com efeito, além (a) das declarações de vontade expedidas pelas partes negociantes, que são (b) sujeitos de direito, o negócio jurídico mostra-se (c) idôneo à finalidade pretendida. Finalmente, (d) a forma mínima para a existência do contrato, que é verbal e foi engendrado no idioma português, também se encontra devidamente presente e provada nos autos. Enfim, são incontroversas não só a policitação, que é a oferta alusiva à venda do bem, mas também a oblação, que consiste na vontade receptícia.

7. Aliás, é conveniente lembrar que essas declarações de vontade foram eficientes e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe.

8. De acordo com o artigo 148 do Código Civil o dolo de terceiro é causa de anulação do negócio jurídico. 8.1. No entanto, se a parte a quem aproveita o dolo não sabia, nem tinha como saber das intenções ilícitas do intermediador escolhido pelo próprio vendedor, a venda do bem deve ser reputada hígida. 8.2. Por isso, o terceiro é que deve ser civilmente responsabilizado pelos danos causados ao vendedor.

9. A propriedade dos bens móveis se transfere pela simples tradição. O registro no Departamento de Trânsito, por meio do documento de transferência respectivo, constitui ato posterior à transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo exercido pela aludida autarquia.

10. Requerimento de concessão de gratuidade de justiça deferido.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.